Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-60.2022.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-60.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (EMBARGANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (EMBARGADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a impossibilidade de incidência de encargos financeiros sobre produto in natura antes da conversão da obrigação em pecúnia, fixou como termo inicial dos encargos a data do vencimento contratual, nos autos de apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução fundada em obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja) convertida em obrigação pecuniária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao estabelecer como termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a data do vencimento contratual, apesar de reconhecer que os encargos financeiros somente incidem após a conversão da obrigação em dinheiro.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna no julgado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em se tratando de obrigação de entrega de coisa incerta convertida em pecúnia, os encargos financeiros somente incidem a partir da citação válida do devedor, nos moldes dos arts. 405 e 407 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão no ponto em que fixava como termo inicial dos encargos financeiros a data do vencimento contratual, estabelecendo-se como marco inicial a data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. Na obrigação de entrega de coisa incerta convertida em quantia certa, os encargos financeiros incidem a partir da citação válida do devedor, nos termos dos arts. 405 e 407 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 407; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.122.500/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.10.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.339/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio José Dal Moro Mathias e Maria Cristina Garcia Dozzo em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, propostos pelos ora embargantes em desfavor de Helena de Oliveira Simmi, que versa sobre obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja), convertida em execução por quantia certa.

Inconformados, os embargantes alegam a ocorrência de contradição interna no julgado, porquanto, embora o acórdão reconheça a impossibilidade de incidência de encargos (juros moratórios e correção monetária) diretamente sobre o produto antes da conversão em pecúnia, fixou como marco inicial para a incidência dos referidos encargos a data do vencimento da obrigação. Requerem, pois, a correção do julgado com efeitos infringentes, para que conste como termo inicial para a incidência de juros e correções a data da citação válida dos devedores, ocorrida em 12.07.2023, no bojo da execução n. 1000245-70.2021.8.11.0100.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste ao embargante, cabendo, portanto, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição apontada.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

No presente caso, os embargantes alegam que, embora o acórdão tenha reconhecido a impossibilidade de incidência de encargos financeiros sobre a quantidade de sacas de soja antes da conversão da obrigação em pecúnia, fixou como marco inicial dos encargos a data do vencimento contratual, o que diverge da fundamentação adotada e da jurisprudência citada no voto. Assiste razão aos embargantes.

Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de entrega de coisa incerta posteriormente convertida em obrigação de pagar quantia certa, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da citação válida do devedor, nos moldes do que dispõem os arts. 405 e 407 do Código Civil.

No caso, a citação válida dos executados, para cumprimento da obrigação pecuniária, ocorreu em 12.07.2023, nos autos da execução n. 1000245-70.2021.8.11.0100 (id. 123054786), razão pela qual esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos financeiros.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL .
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente
(Código de 1916, arts. 1 .064 e 1.536, § 2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ, REsp: 1122500 PR 2009/0025053-4, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.10.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes.
2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil . Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1821339 MT 2019/0174329-0, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020 – negritei)

Assim, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ajustar o critério fixado no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, que deverá ser contado a partir da citação válida ocorrida na data mencionada, afastando-se a incidência desde o vencimento contratual, mantendo incólume os demais termos da decisão embargada.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes nos termos acima delineados.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025